Tribunal: STF
Processo: ARE 1365483
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA POSTERIOR AO INTERREGNO: POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.037. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório. Exegese do artigo 100, §1º e §5º, da Constituição Federal. Não observância do disposto na Súmula Vinculante nº 17 do C. Supremo Tribunal Federal. Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora. Decisão que afastou a não incidência de juros mantida. Desnecessidade de expedição de novo precatório - Inexistência de ofensa ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, pois o que ora se pretende é o pagamento da última parcela do precatório. Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 3, p. 26).



    2. Nas razões do recurso (e-doc. 3, p. 34-60), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, ao argumento de que computados juros moratórios durante o período de graça para pagamento do requisitório. Discorre-se, ainda, sobre a modulação de efeitos determinada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, sendo devida a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme redação da Lei nº 11.960, de 2009. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. De início, ressalto que a matéria específica do índice de correção monetária incidente sobre o precatório, tal qual decidido pelo Excelso Pretório nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, não consta do acórdão recorrido. Logo, à falta de oposição dos embargos de declaração para eventual saneamento da omissão, aplicáveis os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    4. Ademais, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso em tela, discute-se sobre a incidência ou não de juros no pagamento do precatório. Não há incidência de juros moratórios em todo o período compreendido entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que observado o prazo previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 



    Portanto, relativamente aos juros moratórios prepondera o comando constitucional e a jurisprudência é neste sentido, qual seja, não há incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório, desde que observado o prazo para pagamento, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    A Emenda Constitucional nº 62, de 9/12/2009 alterou o artigo 100 da Carta Magna e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distritos Federais e Municipais, passando a ter a seguinte redação:



    ART. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) 



    § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quanto terão seus valores atualizados monetariamente. 



    Portanto, conforme simples leitura do referido dispositivo legal, verifica-se que, quando do pagamento dos precatórios, os débitos pagos na forma ali referida, terão seus valores atualizados monetariamente. 



    Assim, conclui-se que, não havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros moratórios entre o período de elaboração da conta e a expedição do precatório, nem entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento do precatório, à vista da não caracterização de inadimplemento por parte do Estado.



    (...)



    Assim, em reforço ao entendimento do d. magistrado pela inaplicabilidade retroativa da Súmula Vinculante nº 17 do STF, com razão a exequente, uma vez que em 27/06/1996 o ofício requisitório foi expedido (fl. 63), com obtenção do nº de ordem 0376/1997 (fl. 66), de modo que até dezembro de 1998 não se aplicariam os juros moratórios.



    Ora, o pagamento somente se iniciou em 2001 (fl. 66), com ultima parcela em 2011, de modo que, tendo o depósito do valor ocorrido muito além do prazo previsto na Constituição Federal (art. 100), permitida está a incidência dos juros moratórios, não havendo que se falar em saldo credor em favor da Fazenda pela incidência de juros moratórios nas parcelas pagas, não se configurando hipótese de incidência da Súmula Vinculante nº 17.” (e-doc. 3, p. 27-30; grifos acrescidos).



    5. Conforme se verifica, não há qualquer vilipêndio à previsão de não incidência dos juros moratórios no período de graça do pagamento do precatório. Isso porque é cristalina a informação da qual parte o comando decisório do acórdão, qual seja, a existência do inadimplemento. 



    6. Assim, é de rigor a incidência dos juros moratórios, uma vez extravasado esse período. Nesses moldes, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020, Tema RG nº 1.037), o Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



     



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    7. Destaco que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firme no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    8. Para dissentir do aresto vergastado, isto é, no sentido de se reconhecer pela incidência indevida dos juros moratórios, mister a revisão do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator